Tribunal: STF
Processo: Pet 10533
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-02
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

PETIÇÃO. INELEGIBILIDADE. CONDENAÇÃO COLEGIADA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ELEMENTO SUBJETIVO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.230, DE 2021. ART. 26-C DA LC Nº 64, DE 1990. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. SUSPENSÃO CAUTELAR. PROCEDÊNCIA.

 1.	Trata-se de petição formalizada por Saulo Pedroso de Souza mediante a qual se deduz pedido de medida cautelar para interromper os efeitos do acórdão proferido no processo nº 1006636-88.2018.8.26.0048, da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, “suspendendo-se eventual inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “l”, da LC 64/90, com fundamento no art. 26-C da LC 64/90”.

 2.	O requerente afirma ter sido condenado por ato de improbidade administrativa sem que lhe fosse imputada conduta dolosa. Ressalta que, com o advento da Lei nº 14.230, de 2021, a modalidade culposa foi suprimida do regime protetivo da probidade administrativa, ficando clara a impossibilidade de responsabilização objetiva do gestor público.

 3.	Aduz ter arguido a aplicação da novel legislação ao seu caso perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em sede de embargos de declaração, os quais, por maioria, foram rejeitados. Registra ter interposto recurso extraordinário, cujo juízo de admissibilidade está pendente, com expresso pedido de suspensão dos efeitos do acórdão recorrido, em especial de suspensão de eventual inelegibilidade.

 4.	Alega ter sido candidato ao cargo de deputado federal nas eleições de 2022, com registro realizado perante a Justiça Eleitoral, o qual, contudo, foi impugnado em virtude da condenação colegiada sub examine. Invoca o art. 26-C, da Lei Complementar nº 64, de 1990, para requerer a este Supremo Tribunal Federal que, cautelarmente, suspenda os efeitos do acórdão recorrido, especialmente quanto à inelegibilidade prevista no art. 1º, inc. I, al. “l”, da mesma Lei.

 5.	Em 19/08/2022, deferi o pedido de medida cautelar, ad referendum do colegiado competente, para “suspender os efeitos do acórdão proferido no processo nº 1006636-88.2018.8.26.0048, da 3ª Câmara de Direito Público do TJ-SP, suspendendo-se eventual inelegibilidade do peticionário Saulo Pedroso de Souza decorrente da referida decisão colegiada, até que sobrevenha exame definitivo do recurso extraordinário interposto”.

 6.	Em 12/12/2022, Edmir José Abi Chedid requereu sua habilitação no feito, “como impugnante ou como parte interessada”, por ser “Deputado Estadual (União Brasil) em reeleição e é autor de um dos pedidos de impugnação de registro do titular desta ação, que disputa pela sigla (PSD) a um assento na Câmara Federal da República”. Alega que sua legitimação decorre do art. 3º, da LC nº 64, de 1990, que autoriza “a qualquer candidato, a partido político, coligação ou ao Ministério Público” impugnar o pedido de registro do candidato. No mais, postula a revogação da medida liminar e o reconhecimento “da perda do interesse ou a prejudicialidade da interposição de Recurso que não sejam ordinários (sic), com a consequente extinção do presente feito” (e-doc. 36).

 7.	Na sequência, o autor da petição, Saulo Pedroso de Souza, veio aos autos “requerer o desentranhamento da petição apresentada por Edmir José Abi Chedid (peça nº 36), considerando ser terceiro estranho ao feito, sem legitimidade ou interesse de agir, advertindo-o sobre as penas de litigância de má-fé” (e-doc. 43).

 8.	Na Sessão Virtual de julgamento finalizada em 16/06/2023, a Segunda Turma desta Suprema Corte referendou, por unanimidade, a medida cautelar anteriormente deferida.

É o relatório.

Decido.

 9.	De início, não admito Edmir José Abi Chadid como terceiro interveniente, porquanto ausente seu interesse jurídico no deslinde do presente feito. A mera condição de impugnante do registro de candidatura da parte autora perante o TRESP, realizada com arrimo na legislação eleitoral, não o torna juridicamente legitimado para intervir nesta petição, quer como impugnante, quer como terceiro interessado. Não se confunde eventual interesse político no resultado do processo, apto a permitir impugnações perante a Justiça Eleitoral, com o interesse jurídico.

 10.	Segundo lição doutrinária do eminente Ministro Luiz Fux, é “forçoso concluir que terceiro é aquele que, estando fora do processo, pode intervir na relação pendente para fazer valer direito próprio ou alheio em razão de a decisão proferida poder, potencialmente, dispor com eficácia na sua esfera jurídica”. Ainda sobre a qualificação do terceiro, o autor assevera que, segundo critério de cunho científico, “o terceiro é o que está fora do processo, mas titular de relação jurídica passível de sofrer os efeitos jurídicos diretos ou reflexos de uma decisão judicial”, situação inexistente na espécie dos autos (FUX, Luiz. Curso de Direito Processual Civil. 5ª ed. 2022, p. 240; grifos nossos).

 11.	A jurisprudência desta Corte demanda a demonstração de interesse jurídico para a admissão de terceiro. Nesse sentido:

“Agravo regimental em embargos de divergência em agravo regimental em agravo regimental em recurso extraordinário. Processual. Terceiro interessado. Ausência de legitimidade recursal. Não conhecimento dos embargos de divergência.
1. A intervenção de terceiro, na modalidade de assistência, exige a demonstração do interesse jurídico da parte interveniente, caracterizada pela possibilidade de a decisão a ser proferida influir diretamente em relação jurídica travada entre o terceiro e qualquer das partes da relação processual (art. 119 do CPC/15).
2. Agravo regimental não provido.”
(RE nº 926.944-AgR-AgR-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 03/04/2023, p. 02/05/2023; grifos no original).

 12.	Portanto, inexistente o interesse jurídico, inadmito o ingresso de Edmir José Abi Chadid neste feito. Por essa razão, não conheço do seu requerimento. Passo à análise de mérito.

 13.	Consoante relatado por ocasião do deferimento do pedido liminar, a presente petição tem por desiderato suspender os efeitos do acórdão proferido no processo nº 1006636-88.2018.8.26.0048, da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para o fim de suspender “eventual inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “l”, da LC 64/90, com fundamento no art. 26-C da LC 64/90”, até o julgamento do recurso extraordinário interposto no âmbito do referido processo.

 14.	O art. 26-C, da Lei Complementar nº 64, de 1990, incluído por meio da Lei Complementar nº 135, de 2010, previu a possibilidade de o Tribunal competente suspender, em caráter cautelar, dentre outras, a inelegibilidade decorrente do art. 1º, inc. I, al. “l”, da mesma lei, isto é, decorrente de condenação “proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena”.

 15.	Para tanto, exige-se apenas que haja “plausibilidade da pretensão recursal e desde que a providência tenha sido expressamente requerida, sobre pena de preclusão, por ocasião de interposição do recurso”.

 16.	Conforme exame feito em sede preambular, os requisitos estão presentes no caso dos autos:

“(...) 10. Primeiramente, verifico que o pleito de suspensão da inelegibilidade consta, modo expresso, do recurso extraordinário interposto contra o acórdão do TJ-SP (e-doc. 17). Atendido, pois, um dos requisitos legais.
11. Com relação à plausibilidade da pretensão recursal, é de se observar que, mesmo após a oposição de embargos de declaração pelo peticionário, o acórdão recorrido considerou inaplicáveis as disposições mais favoráveis da Lei nº 14.230, de 2021, a qual, como se sabe, promoveu significativas alterações na Lei nº 8.429, de 1992, adotada como fundamento da condenação.
12. Transcrevo do acórdão recorrido (e-doc. 14):

‘(...) Na hipótese, descabido debater, no âmbito de embargos declaratórios, a aplicabilidade de princípio típico do direito penal retroatividade de lei mais benéfica ao réu ao caso concreto, que versa improbidade administrativa.
Com efeito, os embargos declaratórios não são o meio adequado para o questionamento da retroatividade da legislação, tanto mais porque não há nenhum entendimento vinculante ou determinação das E. Cortes Superiores no sentido da aplicação obrigatória dos princípios do direito administrativo sancionador às ações de improbidade, a implicar a retroatividade da lei mais benéfica. (...).
O que se verifica, no caso, é que o embargante pretende, pela via dos embargos declaratórios, rediscutir matéria já julgada, emprestando-lhes efeito infringente. (...).’

13. Percebe-se, assim, que o acórdão recorrido, proferido em 09/08/2022, deixou de apreciar questão constitucional relevante, qual seja, a aplicação da Lei nº 14.230, de 2021, aos processos em curso na data de sua vigência, ignorando a afetação do ARE nº 843.989/PR à sistemática da Repercussão Geral, decidida por esta Corte em 25/02/2022 (Tema RG nº 1.199, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 03/03/2022, p. 04/03/2022). (...).”

 17.	Ressalto que o ARE nº 843.989/PR foi definitivamente julgado, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral para o Tema nº 1.199:

“(...) Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: ‘1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei’.”
(ARE nº 843.989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18/08/2022, p. 12/12/2022; grifos nossos).

 18.	Consoante firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os processos em que se discuta a aplicação da Lei nº 14.230, de 2021, ainda não transitados em julgado, como é o caso presente, demandarão detida e individualizada análise (ou reanálise) do elemento subjetivo da conduta imputada, agora sob os auspícios da nova legislação.

 19.	Outrossim, comprovada pelo peticionário a interposição de recurso extraordinário, revela-se juridicamente plausível a possibilidade de o próprio Supremo Tribunal Federal, na esteira do que decidido no Tema nº 1.199 do ementário da Repercussão Geral, conhecer e prover o recurso extraordinário interposto na origem.

 20.	Por fim, cumpre registrar que a decisão liminar por mim proferida foi referendada, à unanimidade, pela Segunda Turma desta Suprema Corte (e-doc. 45).

 21.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido cautelar formulado pelo peticionário, a fim de reafirmar a suspensão dos efeitos do acórdão proferido no processo nº 1006636-88.2018.8.26.0048, da 3ª Câmara de Direito Público do TJSP, suspendendo-se a inelegibilidade de Saulo Pedroso de Souza decorrente da referida decisão colegiada, até que sobrevenha exame definitivo do recurso extraordinário interposto.

Comunique-se à 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, bem como ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo.

Publique-se.

Oportunamente, arquive-se.

Brasília, 2 de setembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator